Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750280-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO AGRAVADO: JOADIR NUNES BARRETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra a decisão ID origem 256068860, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação Monitória n. 0710857-79.2025.8.07.0014, ajuizada em face de JOADIR NUNES BARRETO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, bem ainda o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais, determinando o recolhimento da taxa no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Confira-se: Ao apreciar a petição inicial, este Juízo proferiu decisão, determinando a intimação da parte autora a fim de comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça, tendo sido juntada a petição. Entretanto, embora tivesse sido regularmente intimada, a parte autora nada comprovou que merecesse de relevante. Esse foi o bastante relatório. Decido. A autora tem valores elevados em circulação, apesar da falência e documentos juntados. Não juntou extratos bancários para provar a efetiva falta de recursos. [...] O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça, por outro lado, é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido: AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira,Segunda Turma, DJe 27.2.2013; AgRg no AREsp 296.675/MG, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 15.4.2013; AgRg no AREsp279.523/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe14.5.2013. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte autora de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Os documentos juntados não são suficientes para provar que a parte autora não tem condições de pagar as custas processuais. O art. 5.o, inciso LXXIV, da CR/1988, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, a parte autora foi regularmente intimada para comprovar que faz jus à obtenção da gratuidade de justiça; porém, não cumpriu o que lhe foi determinado pelo despacho em referência, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. É importante ressaltar que o silêncio ou inércia da parte autora autoriza, em seu desfavor, a presunção de que não faz jus à obtenção do almejado benefício, configurando, assim, prova válida e eficaz em virtude de ocorrência da preclusão. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. [...] Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Indefiro também, desde já, qualquer pedido de parcelamento ou pagamento ao final, porque os documentos juntados provam que a parte tem condições de pagar as custas desde já e o Código de Processo Civil, no art. 82, determina que o pagamento deve ser adiantado. Intime-se para recolhimento das custas processuais no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. (grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante argumenta que, em razão da decretação da falência pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, realizada em 12/8/2015, encontra-se em situação financeira de extrema fragilidade, o que demonstra sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Sustenta que tal condição está devidamente comprovada nos autos, por meio do balancete sintético e do quadro geral de credores, os quais evidenciam a insuficiência de ativos para o pagamento das despesas judiciais e a gravidade do passivo enfrentado. Ressalta que qualquer dispêndio de valores representa prejuízo direto ao conjunto de credores. Aponta, ainda, que a negativa da gratuidade da justiça lhe impõe obstáculo intransponível ao exercício do direito de ação, em violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, sustentando que a imediata exigência das custas processuais lhe causará lesão grave e de difícil reparação; e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas para o término do processo. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão na qual o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora, bem ainda o pleito subsidiário de diferimento do pagamento das custas processuais, determinando o recolhimento da taxa no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial. Inconformada, a autora, ora agravante, sustenta que a massa falida faz jus à gratuidade de justiça, porquanto sua insolvência comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao acervo destinado à satisfação dos credores. Inconformada, a autora, ora agravante, alega que a massa falida tem direito à gratuidade de justiça, pois a insolvência comprova sua incapacidade financeira. A controvérsia central, portanto, consiste em verificar se a massa falida tem direito à concessão da gratuidade da justiça, à luz da documentação contábil apresentada e da alegada impossibilidade de suportar as despesas processuais. Passo à análise do pedido de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é facultado ao relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando a decisão ao juízo de origem. O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma dispõe, por sua vez, que a atribuição de efeito suspensivo será admitida quando a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que haja probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No tocante às pessoas jurídicas, o benefício não é presumido, devendo ser comprovada, de forma objetiva e documental, a alegada incapacidade financeira, mediante apresentação de documentos contábeis, fiscais ou bancários que evidenciem a impossibilidade de suportar as despesas do processo. Nesse sentido, convém destacar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ na Súmula 481, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. No caso em apreço, embora a agravante não tenha apresentado todos os documentos requisitados pelo Juízo de 1o Grau na decisão ID origem 253918363, como extratos bancários, demonstrações fiscais ou comprovantes atualizados de indisponibilidade de caixa, observa-se que o balancete contábil juntado sob o ID 253815600 evidencia a existência de passivo expressivo e comprometimento do ativo circulante. Ressalta-se, contudo, que o documento apresentado se refere a dezembro de 2024, sem atualização mais recente da situação financeira da massa, o que limita a certeza quanto à efetiva incapacidade atual de arcar com as despesas do processo sem prejuízo ao acervo falimentar. Entretanto, considerando que a finalidade precípua do processo falimentar é a preservação do acervo patrimonial para rateio entre os credores, revela-se incompatível exigir o custeio de novas demandas judiciais em detrimento da massa, sobretudo quando demonstrada a precariedade das contas e a inexistência de liquidez. Ademais, deve-se resguardar o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), cuja efetividade não pode ser comprometida por obstáculos de natureza econômica que inviabilizem o exercício da ampla defesa e do contraditório. Nessa linha, ainda que o conjunto probatório seja limitado, os elementos constantes dos autos permitem reconhecer, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica do pedido. O perigo da demora também se encontra configurado, uma vez que, caso a agravante não efetue o pagamento das custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida, o processo poderá ter sua distribuição cancelada, nos termos do art. 290 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste recurso, especialmente no tocante à exigibilidade do recolhimento das custas processuais. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator